Tribunal: TJES
Processo: 0006208-46.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006208-46.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSELANE MACHADO DAL CIN ZANQUETTO

APELADO: ROSEANE MACHADO DAL CIN DE CASTRO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BOA-FÉ OBJETIVA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação Indenizatória fundada em alegado contrato verbal de arrendamento. A embargante aponta omissão no acórdão por ausência de manifestação expressa quanto às teses de vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e de interpretação dos negócios jurídicos conforme a boa-fé e os usos e costumes (art. 113 do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, por ausência de manifestação expressa sobre as teses jurídicas de enriquecimento sem causa e interpretação dos negócios conforme a boa-fé objetiva, ainda que tenha concluído pela inexistência de prova do contrato verbal alegado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se omissão em acórdão apenas quando deixa de apreciar matéria sobre a qual devesse manifestar-se, nos termos da doutrina e da jurisprudência do STJ.

A ausência de manifestação específica quanto às teses acessórias relativas ao enriquecimento sem causa e à boa-fé objetiva não caracteriza omissão quando o julgamento se fundamenta na inexistência de prova do contrato verbal, elemento lógico e juridicamente antecedente à apreciação dessas matérias.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre teses irrelevantes diante da conclusão firmada no julgamento, caracterizando mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de prova do contrato verbal que embasa a pretensão principal afasta a necessidade de manifestação sobre teses acessórias, como enriquecimento sem causa e interpretação do negócio jurídico conforme a boa-fé objetiva.

Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, rejeita a pretensão com base na ausência de elementos probatórios essenciais, sendo desnecessária a análise de argumentos logicamente dependentes de fato não comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 1022; CC, arts. 113 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006208-46.2015.8.08.0011

EMBARGANTE: ROSELANE MACHADO DAL’CIN ZANQUETTO

EMBARGADAS: ROSEANE MACHADO DAL’CIN DE CASTRO, ITABRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA e MAIS PEDRAS GRANITOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos
de recurso de Embargos de Declaração oposto por Roselane Machado Dal’Cin Zanquetto em face do Acórdão de ID 10014968, da lavra do E. Desembargador Fábio Brasil Nery, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, a fim de manter a Sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Indenizatória de origem, conforme ementa a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUALIDADE DA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - CONTRATO VERBAL – AUTORA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante a alegação de que pequenos trechos do áudio estariam ininteligíveis, referida irregularidade não é capaz de tornar nulo o ato, que durou quase 03 (três) horas e permitiu decidir, com exatidão, a controvérsia posta, mormente considerando as reperguntas e reiteração dos argumentos respondidos pela magistrada condutora do feito, inexistindo prejuízo.

2.
Prescreve o art. 373, I, do CPC, que à autora compete provar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que não restou cumprido. Afinal, a prova oral produzida não foi capaz de comprovar a existência do alegado contrato verbal.

3.
Não obstante a narrativa exordial no sentido de que houve um contrato de arrendamento, com duração aproximada de 10 (dez) anos, não há qualquer prova do alegado, não havendo comprovantes dos pagamentos ou testemunhas que tenham participado dos fatos ao longo de todos esses anos
.

4. Apelação conhecida e desprovida.
” (
Sem grifos do original
)

Nas razões de ID 10383139, a Embargante aponta a existência de omissões no julgado, ao argumento de que não houve manifestação acerca das teses jurídicas atinentes à vedação ao enriquecimento sem causa, disciplinada no art. 884 do Código Civil - CC, e à interpretação dos negócios jurídicos conforme a boa-fé e os usos e costumes, nos termos do art. 113,
caput
e § 1º, V, do mesmo Diploma Legal.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), de modo que, da análise do acórdão impugnado, verifica-se que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação da Embargante com a conclusão deste Órgão Colegiado, não sendo possível constatar o vício em questão, apenas o inconformismo da parte.

Isso porque o acórdão recorrido foi fundamentado com base na absoluta ausência de prova da existência do contrato verbal que embasa a pretensão da autora, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC, como se observa até mesmo da ementa supratranscrita, de maneira que a análise sobre eventual enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) ou sobre a interpretação do negócio segundo a boa-fé (art. 113 do CC) é logicamente dependente da comprovação prévia do próprio negócio jurídico.

Logo, se a existência do contrato não foi demonstrada nos autos, tem-se por prejudicada qualquer discussão a respeito das suas consequências ou interpretação, haja vista que a rejeição da tese principal – a existência do pacto – afasta as teses acessórias.

Nessa toada, cumpre ressaltar que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.